Tribunal: TJPA
Processo: 0003594-64.2019.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003594-64.2019.8.14.0107

RECORRENTE: NELSON DE SOUSA RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, § 2º.
INCISOS I E IV C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB
- REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DO LAUDO DE CORPO DELITO, CAUSANDO OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. SUSCITA A AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME. REQUER O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA.
Como a

preliminar arguida relaciona-se com o mérito, vez que se reporta a questão da materialidade do crime, será analisado conjuntamente a este. Inobstante a ausência do laudo de corpo delito suscitada, consta dos autos o boletim médico de atendimento da vítima, com as lesões descritas, o depoimento desta e a oitiva das testemunhas colhidas, demonstrando assim presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a decisão de pronúncia. Ademais, para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, assim como, para a desclassificação pleiteada, exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos neste momento processual, devendo as teses defensivas serem apreciadas pelo Conselho de sentença. Quanto a sua insurgência na aplicação do princípio do in dubio pro reo, a decisão do juízo a quo encontra-se em consonância com os próprios julgados do Supremo Tribunal Federal, que reafirmam a prevalência do referido princípio nesta fase processual.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3a Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por

NELSON DE SOUSA RODRIGUES
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu, que o pronunciou.

Narra a denúncia que no dia 17 de abril de 2019,

por volta das 20h, na Praça do Terminal Rodoviário, no referido município, o recorrente tentou matar a vítima ADAILTON DE SOUSA ARAÚJO, desferindo-lhe um golpe de arma branca, tipo facão, em sua cabeça.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c o artigo 14, inciso II, do CPB.

Inconformado com a decisão de pronúncia interpôs o presente recurso, requerendo preliminarmente a nulidade do boletim médico da vítima por ofensa à ampla defesa, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva. No mérito, requer sua impronúncia, pela superação do princípio
in dubio pro societate
, o reconhecimento da ausência de materialidade, a desclassificação da conduta para lesão corporal, e o acolhimento da tese da legítima defesa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

O Juízo a quo manteve a sentença recorrido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, aduzindo que estão presentes nos autos a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, não prosperando as razões recursais.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Suscita em suas razões recursais preliminarmente a nulidade do boletim médico da vítima por ofensa à ampla defesa, em razão da ausência de prova da materialidade delitiva, por ausência de fotos das lesões e folhas complementares que demonstrem com riqueza de detalhes. No mérito, requer sua impronúncia, pela superação do princípio
in dubio pro societate
, o reconhecimento da ausência de materialidade, a desclassificação da conduta para lesão corporal, e o acolhimento da tese da legítima defesa.

Dos autos verifica-se que a preliminar arguida se relaciona com o mérito, vez que se reporta a questão da materialidade do crime. Nesse sentido analisarei conjuntamente a este.

Como é cediço a decisão de pronúncia põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim, o julgador não necessita de provas incontroversas,
basta que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito
.

Destarte, inobstante a ausência do laudo de corpo delito suscitada, conforme decisão de pronúncia consta dos autos o boletim médico de atendimento da vítima, com as lesões descritas, o depoimento desta e a oitiva das testemunhas.

O art. 158 do CPP assim dispõe:

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou
indireto
, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Destarte, vislumbra esta relatora presentes os requisitos constantes no artigo 413 do CPB. Ademais, constata-se a devida assistência jurídica do recorrente, não havendo em que se se falar em violação a ampla defesa.

Dessa forma, no caso sub examine, a materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Médico, p.13, Id. 5705130, bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como, os indícios suficientes de autoria.

Sobre o tema colaciono abaixo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.282 E 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME OU PROVA PERICIAL PARA SE PERQUIRIR SOBRE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A PLENÁRIO DE JÚRI.

[...]

3.
Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.

4. "Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
" (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

5. "Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, 'a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos' (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)" (AgRg no REsp n. 1.861.493/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Quanto ao reconhecimento da tese da legítima defesa, o Magistrado singular só pode reconhecer uma causa excludente de ilicitude de plano, assim como desclassificar o crime para lesão corporal, declinando a sua competência, subtraindo a sua análise pelo Conselho de sentença, se restar desde logo demonstrado de forma incontroversa a sua ocorrência, o que não se vislumbra de pronto no caso em exame.

In casu
, pelos elementos probatórios constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, vez que que nesta fase processual bastam-se meros indícios, não se exigindo a certeza, não se podendo subtrair a apreciação da matéria pelo conselho de sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, se presentes os requisitos do artigo 413 do CPP.

Nesse sentido, denota-se preenchidos os requisitos legais exigidos para a decisão de pronúncia.

Quanto a sua insurgência no tocante a aplicação do princípio do in dubio pro reo, a decisão do juízo a quo encontra-se em consonância com os próprios julgados do Supremo Tribunal Federal, que reafirmam a prevalência do referido princípio nesta fase processual.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DINÂMICA DOS FATOS QUE DEVE SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. "IN DUBIO PRO SOCIETATE". 2) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INAPLICÁVEL. REVALORAÇÃO DE PROVAS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em regra, compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir sobre os fatos denunciados, pois na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate.

1.1. No caso em tela, as instâncias ordinárias concluíram que não houve utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima porque a vítima ficou indefesa e foi morta durante uma briga.

1.2. Contudo, somente a análise aprofundada da dinâmica dos fatos é capaz de determinar se houve ou não a utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima no ataque fatal, motivo pelo qual a referida qualificadora deve constar da sentença de pronúncia. 2. A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1730559/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 09/04/2019)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2.
O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado.
Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1383756 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2022

PUBLIC 25-08-2022)

Isto Posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Belém, 21/09/2022